Tribunal: TJDFT
Processo: 0725200-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725200-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VICTOR CLAUDINO DE SOUZA APELADO: R. VIEIRA - NEGOCIOS IMOBILIARIOS, RURAIS E URBANOS LTDA - EPP DESPACHO O apelante, JOÃO VICTOR CLAUDINO DE SOUZA, pugna pelo cumprimento da parte da sentença que determinou “a desconstituição da penhora, com a retirada da restrição de venda incidente sobre o veículo HYUNDAI I30 2.0, ano/mod 2010, cor preta, placa JIE1519/DF”. Alega que subsiste a restrição judicial, requerendo assim que seja determinado o desbloqueio do veículo. Nada a prover. Deve o requerente peticionar ao juízo de origem (12a Vara Cível de Brasília) nos autos do processo de n. 0707878-67.2017.8.07.0001, e requerer a desconstituição da penhora, informando sobre o teor da sentença dos embargos de terceiros (id. 16251777). Intime-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora